Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, reconvertida posteriormente em privativa de liberdade, em razão de descumprimento injustificado das obrigações impostas, mesmo após audiência de advertência. Pedido de suspensão da reconversão e de eventual ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade observou os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na decisão judicial que determinou a reconversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver descumprimento injustificado das obrigações impostas, conforme previsto no art. 44, § 4o, do Código Penal e no art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a legalidade da reconversão definitiva da pena após descumprimento reiterado e audiência de advertência, sem necessidade de nova oitiva.
5. A decisão impugnada analisou o histórico de descumprimento e as oportunidades concedidas ao apenado, concluindo pela desídia e desrespeito à ordem judicial, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada.
6. A prisão, embora medida de ultima ratio, é legítima quando esgotadas as alternativas legais e diante da ineficácia da pena alternativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando houver descumprimento injustificado das obrigações impostas, precedida de audiência de advertência. Não há ilegalidade na ausência de nova audiência de justificação quando já oportunizada a defesa e persistente o descumprimento. A medida de prisão é válida quando demonstrada a ineficácia da pena alternativa e a necessidade de garantir a efetividade da execução penal.